Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702899-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n.o 0729299-74.2021.8.07.0001, movidos por BANCO BRADESCO SA em seu desfavor, indeferiu o pedido de anotação de penhora no rosto dos autos de n. 0742991- 77.2020.8.07.0001, formulado pela parte executada (ID 110394481). Conforme se verifica do processo de origem, as partes se compuseram amigavelmente, tendo pleiteado o sobrestamento do processo até cumprimento integral do acordo. Intimados os litigantes a se manifestar, somente o agravado compareceu aos autos para informar a perda do objeto do recurso. De fato, a composição amigável e o pedido de homologação da avença são incompatíveis com o desejo de recorrer da decisão que indeferiu a anotação de penhora no rosto dos autos, porquanto sequer subsiste o interesse na constrição. Evidencia-se, portanto, a ocorrência de preclusão lógica, A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator